Tribunal: STF
Processo: MS 21644
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-04
Data de publicação: 1993-11-04

Ementa:
EMENTA: - Mandado de segurança. Tribunal de Contas da
União. 2. Prestação de contas referente à aplicação de valores
recebidos de entidades da administração indireta, destinados a
Programa Assistencial de Servidores de Ministério, em período em que
o impetrante era Presidente da Associação dos Servidores do
Ministério. 3. O dever de prestar contas, no caso, não é da
entidade, mas da pessoa física responsável por bens e valores
públicos, seja ele agente público ou não. 4. Embora a entidade seja
de direito privado, sujeita-se à fiscalização do Estado, pois recebe
recursos de origem estatal, e seus dirigentes hão de prestar contas
dos valores recebidos; quem gere dinheiro público ou administra bens
ou interesses da comunidade deve contas ao órgão competente para a
fiscalização. 5. Hipótese de competência do Tribunal de Contas da
União para julgar a matéria em causa, a teor do art. 71, II, da
Constituição, havendo apuração dos fatos em procedimentos de
fiscalização, assegurada ao impetrante ampla defesa. 6. Regimento
Interno do Tribunal de Contas da União, arts. 9º, §§ 1º e 8º, 119 e
121. Pauta Especial de julgamento publicada com inclusão do processo
em referência. 7. Não cabe rediscutir fatos e provas, em mandado de
segurança. 8. Mandado de segurança indeferido.